Tribunal: TJBA
Processo: 8001651-78.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001651-78.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E VENDA CASADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROPOSTA DE SEGURO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO CONSUMIDOR. TEMA 972 DO STJ. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental produzida nos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando a parte ré apresenta proposta de seguro devidamente assinada pelo autor e o conjunto probatório dos autos não evidencia, minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

II - A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

III - Desincumbindo-se a seguradora do ônus de comprovar a regularidade da contratação, mediante apresentação de proposta de seguro devidamente assinada pelo contratante, acompanhada de certificado individual e demais documentos pertinentes, não há falar em inexistência de relação jurídica ou descontos indevidos.

IV - Nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando não comprovado que o consumidor foi compelido a contratar ou que houve imposição da instituição financeira como condição para liberação do crédito. O ônus da prova de que houve coação ou condicionamento recai sobre o consumidor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

V - Ausente ato ilícito por parte da seguradora, inexiste o dever de indenizar por danos morais, bem como de restituir valores descontados em razão de contrato validamente celebrado.

VI - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001651-78.2024.8.05.0064, em que são partes, como Apelante,
JORGE LUIS DOS SANTOS
e, como Apelada,
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora